Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2.Mostrando-se clara a fundamentação que levou ao não conhecimento da matéria em razão da preclusão, não se verifica vício a ser sanado.
3. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4 Embargos de declaração rejeitados.